Tribunal: TJDFT
Processo: 0753089-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DO GÊNERO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRELIMINARES. PRINCÍPÍO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AGRESSÕES COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS. REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL. PRELIMINARES REJEITAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da identidade física do juiz quando demonstrado que o magistrado que presidiu a instrução não se encontrava designado para o exercício de suas funções perante o juízo.
2. A denúncia inepta é aquela que não observa os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, comprometendo, assim, o exercício da ampla defesa e do contraditório. 1.2. Na espécie, a inicial foi instruída adequadamente com indícios mínimos de autoria e materialidade, narrou, a contento, os fatos que deram ensejo à infração penal, com todas as suas circunstâncias e identificou o autor do fato, fazendo-se acompanhar do rol de testemunhas, de forma que não há que falar em inépcia da inicial.
3.Em crimes contra a mulher, em razão do gênero, a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que guarde harmonia e coerência entre si, e, ainda, encontre amparo nos demais elementos de convicção. No caso concreto, o depoimento da segunda vítima, as imagens captadas por câmera de vídeo de celular e o laudo pericial de lesões corporais confirmam a dinâmica dos fatos, sendo que a condenação é medida que se impõe.
4 Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo réu.
5. Mantém-se a avaliação negativa dos motivos do crime ante a comprovação de que as agressões foram motivadas pelo simples fato da vítima ter se recusado a conversar, naquele momento, sobre assuntos do casal.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 6.1. Valor reduzido em face das condições econômicas das partes.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.